Tribunal: TCU
Processo: 005.929/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em função da ocorrência de irregularidades na execução dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em função da ocorrência de irregularidades na execução dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de revisão de ofício postulado pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) e manter inalterados os termos do Acórdão 3002/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. restituir os autos à Seproc, para que sejam continuados os trâmites concernentes à cobrança executiva.